Tribunal: CARF
Processo: 19515.002608/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002608/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
JULIO MICHAEL STERN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INDEPENDÊNCIA. ESFERA PENAL E TRIBUTÁRIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as
causas previstas no art. 59 do mesmo diploma.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja
interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses
de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria.
DEPÓSITOS EM CONTA NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96.
A partir da vigência da Lei 9.430/96, a existência de depósitos de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002608/2006-09
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002608/2006-09

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JULIO MICHAEL STERN contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOII
–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$293.102,36 (duzentos e
noventa e três mil, cento e dois reais e trinta e seis centavos) relativos ao IRPF suplementar,
juros de mora e multa, por motivo de acréscimo patrimonial a descoberto, nos anos-calendários
2001 e 2002.
Por meio do Termo de Início de Fiscalização intimado a:

1- Apresentar os Comprovantes de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto
de Renda na Fonte emitidos pelas fontes pagadoras, a saber: Reitoria
Universidade de São Paulo e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas -
FIPE.
2- Comprovar com documentação bancária hábil e idônea o efetivo
recebimento dos Rendimentos isentos e Não Tributáveis informados nas
Declarações de Ajuste a saber:
Lucros e Dividendos - R$ 34.500,00 e R$ 153.200,00 e Bolsa Pesquisa
Exterior (USA), FAPÉSP 01/03484-1 - R$ 35.000,00 e R$ 18.000,00.
A não comprovação do efetivo recebimento dos rendimentos isentos e não
tributáveis, na forma e prazo estabelecidos. implicará na não consideração dos
valores como recursos para justificar acréscimo patrimonial.
3- Comprovar com documentação hábil e idônea os pagamentos e doações
efetuados em 2001 e 2002, informados nas Declarações de Ajuste Anual.
4- Apresentar cópia do Contrato Social e Alterações da empresa Supremum
Assessoria e Consultoria SC Ltda., CNPJ 01.958.225/0001-18.
5- Apresentar o Informe de Rendimentos Financeiros das contas correntes,
contas de poupança e aplicações financeiras nas instituições financeiras
Banespa e Citibank.
6- Comprovar com documentação hábil e idônea a origem e tributação dos
recursos movimentados no exterior, nos anos de 2001 e 2002, através de ordens
de pagamento emitidas por ordem do contribuinte junto às contas LAUREL -
n.° 311045 e SINKEL - n.° 311197 administradas pela empresa BHSC -
Beacon Hill Service Corporation conforme relacionado a seguir:
(...)” (f. 141/143).

Em atendimento à intimação, juntados os seguintes documentos: Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte; Contrato de Prestação de
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002608/2006-09

Serviços; Extratos de Conta-Corrente da Empresa Supremum; Notas Fiscais de Serviços emitidas
pela Empresa Supremum; Boletos Bancários; Alterações Contratuais da Empresa Supremum;
Certidões Negativas de Débitos do MF e INSS da Empresa Supremum; e Informe de
Rendimentos Financeiros da Empresa Supremum. (f. 153/232)

NovoTermo de Intimação Fiscal foi expedido a fim de

(...) esclarecer a omissão na Declaração de Ajuste Anual dos rendimentos
tributáveis recebidos em 2001 e 2002, da empresa Editora de Cultura Ltda.,
CNPJ 50.587.930/000161, a título de Aluguéis e Royalties, nos valores R$
21.600,00 e R$
23.580,00, com Imposto Retido na Fonte de R$ 1.620,00 e R$ 1.680,00.
2. Reintimado a comprovar com documentação bancária hábil e idônea o
efetivo recebimento dos Rendimentos lsentos e Não Tributáveis, recebidos em
2001 e 2002, da empresa Supremum Assessoria e Consultoria SC Ltda., CNPJ
01.958.225/0001-18, informados nas Declarações de Ajuste a título de Lucros
e Dividendos, tendo em vista que os documentos e esclarecimentos até agora
apresentados não hábeis para comprovar o efetivo recebimento dos
rendimentos.
A não comprovação do efetivo recebimento dos rendimentos isentos e não
tributáveis, na forma e prazo estabelecidos, implicará na não consideração dos
valores como recursos para justificar acréscimo patrimonial. (f. 233).

Em resposta, foram acostados: Declaração de Ajuste Anual da Sra. Marisa
Stern; Escritura de Bem Imóvel no qual consta o direito de usufruto da Sra Marisa Stern, a qual
recebe, segundo o contribuinte, por consequência, valores a título de aluguel (Resposta ao Termo
de Intimação Fiscal – f. 235/236); Planilha de Valores Pagos ao Sócio Júlio em Razão de Lucro
da Empresa Supremum; Extratos Bancários da Empresa Supremum; Comprovantes de
Pagamento de despesas pessoais do sócio Júlio; e Demonstrativos de Variação Patrimonial (f.
237/371).
Por meio do Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização analisou os
documentos apresentados e dividiu sua análise entre Rendimentos Tributáveis e Não Tributáveis.
Em relação aos primeiros:

Rendimentos Tributáveis - Comprovantes de Rendimentos Pagos e Retenção
na Fonte emitidos pela Reitoria da Universidade de São Paulo e pela FIPE -
Instituto de Pesquisas Econômicas. Os documentos apresentados comprovam
os valores informados nas Declarações de Ajuste de 2002 e 2003 e estão
lançados como recursos na Análise da Variação Patrimonial. (f. 375).

Em seguida, o tópico sobre os Rendimentos Não Tributáveis, foi subdivido em
subtópicos, que trazem, no que importa, as seguintes informações:

Lucros e Dividendos da Empresa Supremum Assessoria e Consultoria Ltda

Analisando os documentos apresentados pelo fiscalizado verificamos que
constam dos extratos bancários da empresa anotações manuscritas de saídas de
numerário para transferências e pagamento de supostas despesas pessoais do
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002608/2006-09

fiscalizado e alguns pagamentos de cartão de crédito e Darf. Destaque-se que
os documentos apresentados não contemplam a maior parte dos pagamentos
anotados informalmente nos extratos.
Assim, tendo em vista que o fiscalizado não comprovou todos os supostos
pagamentos anotados informalmente nos extratos da empresa Supremum nem
apresentou documentação bancária ou contábil para comprovar o efetivo
recebimento dos valores declarados a título de Lucros e Dividendos recebidos
da empresa, informados nas Declarações de Ajuste Anual de 2001 e 2002 os
mesmos ficaram descaracterizados e não foram lançados como recursos na
Análise da Variação Patrimonial. (Termo de Verificação Fiscal – f. 375)

Bolsas de Pesquisa recebidas no exterior - FAPESP

O fiscalizado esclarece que é Professor Universitário com realização de cursos
de mestrado e doutorado no exterior, ocasião em que foi ajudado com Bolsas
de Pesquisa, sendo que em 2001 recebeu R$ 41.541,60 e no ano de 2002
recebeu R$ 7.322,28, tendo apresentado o Comprovante de Rendimentos
emitidos pela FAPESP, (fls. 148/149). Os valores foram lançados como
recursos na Análise da Variação Patrimonial. (Termo de Verificação Fiscal – f.
376).

Recursos Movimentados no Exterior

Assim, tendo em vista os fatos relatados e considerando que o fiscalizado não
apresentou nenhum documento que comprovasse a origem e a tributação dos
recursos movimentados no exterior, os valores constantes das cópias da
transcrição das operações listadas com base em documentação obtida pela
Polícia Federal junto à Promotoria do Distrito de Nova Iorque em que o
contribuinte, identificado, aparece como ordenante das operações através das
contas LAUREL - n° 311045 e SINKEL - n° 311197, mantidas no JP Morgan
Chase Bank de New York e administradas pela empresa BHSC - Beacon Hill
Service Corporation, sediada em New York, USA., foram lançados como
Aplicação de Recursos nos anos de 2001 e 2002 para efeito de Análise da
Variação Patrimonial (fls. 304/305). (Termo de Verificação Fiscal – f. 376).

Rendimentos Recebidos da Editora de Cultura LTDA:

O fiscalizado foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal lavrado em
26.09.2006, com ciência em 02.10.2006, (fis.194/195), a esclarecer a omissão
na Declaração de Ajuste Anual dos rendimentos tributáveis recebidos em 2001
e 2002, da empresa Editora de Cultura Ltda., CNPJ 50.587.930/000161, a título
de Aluguéis e Royalties, nos valores R$ 21.600,00 e R$ 23.580,00, com
Imposto Retido na Fonte de R$ 1.620,00 e R$ 1.680,00, constantes da DIRF -
Declaração de Imposto Retido na Fonte apresentada pela empresa, (fls. 99 e
101). Em atendimento ao Termo de Intimação lavrado em 26.09.2006, o
fiscalizado esclarece que os rendimentos são fruto de aluguel de imóvel situado
na Rua Coronel Paulino Carlos, de propriedade da filha do fiscalizado e de sua
ex-mulher. Esclarece ainda que tais rendimentos foram lançados na declaração
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002608/2006-09

de ajuste anual da Sra. Marisa Bassi Stem - CPF 021.914.858-98, (fls.
198/199), a qual é titular de direitos de usufruto vitalício sobre o imóvel, tendo
apresentado cópia de escritura. (fls. 202). (Termo de Verificação Fiscal – f.
377).

Assim, diante da verificação “de acréscimo patrimonial a descoberto, não
respaldado pelos rendimentos declarados, sejam eles tributáveis, isentos e não tributáveis, de
tributação exclusiva, dívidas e ônus reais ou outra origem comprovada (...), foi lavrado o Auto de
Infração, (fls. 315), por Omissão de Rendimentos.” (Termo de Verificação Fiscal – f. 379).
Em sua peça impugnatória alegou, preliminarmente, a existência de
cerceamento de seu direito de defesa e consequente afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que não teve acesso aos autos do processo criminal que deu base à ação
fiscal. Ao seu sentir, o acesso aos autos do processo criminal é de vital importância a fim de
comprovar que esse não efetuou ou autorizou transferências de recursos para o exterior – vide f.
392/393.
Quanto ao mérito, alega ter sido seu nome indevidamente utilizado por
terceiros e que, “a simples alegação da fiscalização de que nas ordens de transferência de
recursos ao exterior, consta o endereço de um imóvel que foi de propriedade do lmpugnante não
pode ser considerada como prova cabal e absoluta de que o mesmo efetivamente é o responsável
por tais transferências.” (f. 392/393) E, em tópico denominado “Omissão de Rendimentos da
Empresa Supremum – Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Anos-calendário 2001 e 2002”, o
impugnante alegou que a fiscalização desconsiderou os rendimentos recebidos da empresa
Supremum, da qual é sócio. Isso porque, conforme se observa no extrato bancário da empresa,
esta efetuou uma série de pagamentos de boletos de titularidade do impugnante, de modo que
não houve o depósito do valor em sua conta corrente do impugnante, mas pagamentos diretos de
suas despesas. Concluiu ter havido apenas erro formal, sem que acarretasse qualquer prejuízo ao
fisco, uma vez que os lucros no período efetivamente existiram, de modo que não há que se falar
em acréscimo patrimonial a descoberto. (f. 396)
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
ILEGITIMIDADE PASSIVA NEGADA. REMESSAS DE RECURSOS
EFETUADAS
AO
EXTERIOR.
PROVAS
CONSTANTES
DE
ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENVIADOS LEGALMENTE PARA O
BRASIL.
Os dados constantes de arquivos magnéticos e documentos, legalmente
enviados ao Brasil pela Promotoria Distrital de Nova Iorque, Estados Unidos
da América, periciados e objeto de laudo conclusivo pela Polícia Federal e
fielmente reproduzidos no processo, constituem-se em elementos de prova
incontestes de que o sujeito passivo efetuou remessas de recursos, ao exterior,
por meio de uma sub-conta mantida ou administrada por uma instituição
bancária ou financeira americana.
IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE DOS RECURSOS.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002608/2006-09

Rejeita-se a negativa de autoria, pela falta de assinatura ou identificação parcial
do nome ou endereço do contribuinte, quando não restar dúvida de que se trate
da mesma pessoa.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL.
NECESSIDADE
DE
PROVAR
AS
ORIGENS
DOS
RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração, está sujeita à tributação. Por força de presunção legal.
cabe ao
contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
Para que sejam utilizados como recursos no fluxo financeiro mensal. os valores
correspondentes à retirada de lucros da empresa da qual o contribuinte é sócio
deve vir acompanhada de prova inequívoca da efetiva transferência do
numerário.
Lançamento Procedente. (f. 800/801

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 16/04/2009, recurso
voluntário (f. 819/829), requerendo, em sede preliminar, o cancelamento da autuação “ao menos
no que tange a esta parte da autuação, pois se encontra intimamente ligado ao processo criminal,
cujo respectivo Inquérito Policial foi arquivado, não tendo sido comprovada a participação do
Recorrente nas operações de remessa ao exterior.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA (IN)OCORRÊNCIA DE NULIDADE
Antes da lavratura do auto de infração foi o emitido o Mandado de
Procedimento fiscal, bem como diligência fiscal junto à Polícia Federal em Curitiba/PR, que
anexou as decisões de quebra de sigilo bancário proferidas pela 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba/PR (f. 07/11), relatório da diligência realizada pela Suprema Côrte do Estado de Nova
York (“Supreme Court of the State of New York”), documentos de movimentação bancária junto
à instituição financeira MTB Hudson Bank (e Laudos de exame econômico-financeiro realizados
pelo Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal (f. 20/28, e 32/40).
A seguir, foi elaborado o Termo de Início da Investigação Fiscal, contendo o
relatório da investigação, intimação do ora recorrente para comprovar a “(...) origem dos
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002608/2006-09

recursos recebidos nas operações mencionadas (...)”, com a advertência de que “[a] não
comprovação da origem dos recursos recebidos nas operações mencionada mediante
documentação hábil e idônea e na forma e no prazo estabelecidos , ensejará lançamento de ofício
a título de omissão de rendimento (...).”
Friso, por oportuno, que art. 8o da Lei 8.021/1990 previu que, iniciado o
procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas
pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias. No mesmo
sentido, dispõe o art. 6o da Lei Complementar no 105/01, cuja constitucionalidade e legalidade
foram chanceladas, de ser desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e
determinação do fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante
requisição direta de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras dentro
do processo administrativo fiscal para fins de apuração de créditos tributários, – cf. RE no
601.314/SP, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da
Repercussão Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009. Rejeito,
por essas razões, a tese de nulidade.
A lacônica afirmação, desprovida de qualquer documento, no sentido de que
seu nome teria sido utilizado por terceiros é inapta a desconstituir o lançamento. Como bem
frisado pela instância a quo,
[a]lém do fato de o contribuinte não possuir homônimos na base de dados da
Receita Federal, é de se observar que nas Ordens de Pagamentos (fls. 106/111)
consta o endereço: “RUA MARCELINO RITTER l- SAO PAULO/BRAZIL”,
que é o mesmo endereço informado pelo impugnante em sua Declaração de
Bens do Exercício de 2002, item 06 (fls. 92), de um imóvel de sua propriedade
em 31.12.2000 e que, conforme informado, deixou de fazer parte de seu
patrimônio em 2001 em razão de separação judicial, o que reforça a veracidade
de ser ele o titular dos recursos movimentados. Referidos documentos, que
integram a autuação, constituem, portanto, fonte fidedigna de informações
patrimoniais do contribuinte. (f. 804)
Por derradeiro, pede o afastamento da autuação ao menos no que tange a parte
da autuação, “pois se encontra intimamente ligado ao processo criminal, cujo respectivo
Inquérito Policial foi arquivado, não tendo sido comprovada a participação do Recorrente nas
operações de remessa ao exterior.” (f. 827)
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal,
quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação de não tê-lo
praticado. Quando o arquivamento decorre da falta de provas, mantém-se a independência do
processo administrativo. Rejeito, por essas razões, a preliminar.
II – DO MÉRITO: DA (IN)EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS

Desde a entrada em vigor da Lei no 9.430, restou autorizada a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações – “ex vi” do art. 42. Embora várias fontes de
rendimentos tributáveis omitidos tivessem sido listados pela fiscalização, insiste apenas em ter
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002608/2006-09

comprovado a percepção de lucros e dividendos da Empresa Supremum Assessoria e Consultoria
Ltda.
Aduz que, conforme se observa no extrato bancário da empresa, foram pagos
uma série de boletos de titularidade do recorrente, de modo que não houve o depósito do valor na
sua conta corrente, mas pagamentos diretos de suas despesas. Portanto, reiterou que houve
apenas erro formal, não havendo qualquer prejuízo ao fisco, uma vez que os lucros no período
efetivamente existiram, de modo que não há que se falar em acréscimo patrimonial a descoberto
(f. 828/829).
Como acertadamente pontua a DRJ,
[f]az-se necessário provar mediante documentação hábil a saída de dinheiro da
empresa a título de lucros distribuídos e seu recebimento pelo sócio, no caso, o
impugnante, fato este não comprovado. Não foram apresentados, por exemplo,
cópias de cheques nominais emitidos pela empresa ao sócio ou extratos
bancários demonstrando a saída dos recursos da conta bancária da empresa e
sua entrada na conta do contribuinte, ou outros meios que normalmente são
utilizados nessas operações.
É certo que a legislação não determina que o pagamento de recursos da
empresa para seu sócio seja mediante cheque, comprovante de depósito ou
transferência bancária.
Ocorre que, neste caso, de acréscimo patrimonial a descoberto, em que o ônus
da prova é do contribuinte, por presunção legal, caberia a ele tomar as
providências cabíveis para comprovar o efetivo recebimento dos referidos
recursos, a fim de vê-los inclusos na apuração de sua variação patrimonial.
A distribuição do lucro que teria sido realizada pelo sócio, por se tratar de
importância expressiva. por precaução, deveria estar cercada de elementos
seguros de provas que demonstrassem a efetividade da alegada operação.
(...)
Por outro lado, não se pode olvidar que a legislação que outorga isenção deve
ser interpretada de forma restritiva. literal. a teor do artigo 111, do Código
Tributário Nacional.
(...)
Frise-se que nos extratos bancários apresentados, não há qualquer registro de
movimentação financeira coincidente, ou sequer aproximada, tanto em data
como em valores, com os dados registrados nas cópias do Razão Analítico
apresentadas, que apontam distribuição de lucros ao impugnante nas datas de
31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002 e 31/12/2002, com valores iguais de R$
19.250.00, a evidenciar a real saída do numerário da pessoa jurídica em favor
do ora impugnante.
O pagamento de despesas correntes do impugnante, sócio da pessoa jurídica,
longe de comprovar e distribuição de lucros, mostra-se com mais veracidade
tratar-se de remuneração indireta a administradores e terceiros, tributável nos
termos do art. 358 do RIR/99. (...).” (f. 809)
Por força do disposto nas Leis n° 7.713/88 e 8.134/1990 o acréscimo
patrimonial a descoberto passou a ser presumidamente considerado omissão de rendimentos, na
hipótese de não haver a comprovação da origem dos acréscimos com rendimentos já tributados,
isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua DIRPF. O ônus de
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002608/2006-09

comprovar a origem dos montantes, portanto, é do recorrente, que não logrou êxito em fazê-lo.
Deixo de acolher, por esse motivo, a tese suscitada.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 845
DF CARF MF
Original